Tribunal: TJSP
Processo: 2094489-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos de liquidação conferidos pela contadoria judicial, determinando a expedição de ofício requisitório – Inadmissibilidade, no caso – Discussão acerca da data limite do cálculo, correspondente ao dia anterior à concessão do benefício de "aposentadoria por tempo de contribuição" – Matéria não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou os cálculos de liquidação conferidos pela contadoria judicial, determinando a expedição de ofício requisitório – Inadmissibilidade, no caso – Discussão acerca da data limite do cálculo, correspondente ao dia anterior à concessão do benefício de "aposentadoria por tempo de contribuição" – Matéria não alegada em sede própria, no momento oportuno – Preclusão temporal – Ocorrência – Precedentes – Prosseguimento da execução com base no valor apurado pelo obreiro - Decisão reformada – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094489-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO PEREIRA NETO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094489-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.874 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.874
Agravo de Instrumento no 2094489-97.2020.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Antonio Pereira Neto.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acidentária

Cumprimento de sentença Decisão que homologou os cálculos
de liquidação conferidos pela contadoria judicial, determinando a
expedição de ofício requisitório Inadmissibilidade, no caso
Discussão acerca da data limite do cálculo, correspondente ao dia
anterior à concessão do benefício de "aposentadoria por tempo de
contribuição" Matéria não alegada em sede própria, no momento
oportuno
Preclusão temporal
Ocorrência Precedentes
Prosseguimento da execução com base no valor apurado pelo
obreiro - Decisão reformada Recurso provido para esse fim.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Antonio Pereira
Neto, nos autos da ação acidentária, em fase de cumprimento de sentença, que
move em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, contra a r. decisão
de fl. 124 dos autos principais, que acolheu os cálculos de liquidação conferidos
pela contadoria judicial mediante o emprego dos parâmetros determinados pelo v.
acórdão, nos termos do RE no 870.974/SE do TEMA 810, em conjunto com o
TEMA 905 do Col.STJ (para as ações previdenciárias), no valor total de
R$99.185,27, diante da concordância do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094489-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.874 – am
3
Sustenta o agravante que apresentou seus cálculos de
liquidação, observando o que restou decidido no aresto exequendo sobre o índice
de correção monetária (IPCA-e), bem como que efetuou a contagem do "auxílio-
acidente" até a data daquela conta, em 31/12/2018, salientando que a autarquia
nada arguiu no momento oportuno acerca de eventual impedimento à
manutenção conjunta da "aposentadoria por tempo de contribuição" com a
benesse que lhe foi deferida, de modo que o título executivo se formou sem dada
deliberar acerca de eventual impedimento à cumulação de tais benefícios.
Recurso processado com a concessão de efeito suspensivo (fl.
8), sem resposta do agravado (certidão de fl. 14).
É o relatório.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo que noto na espécie, após publicado o acórdão que
confirmou a r. sentença que concedeu o "auxílio-acidente" ao autor (fls. 59/66
dos autos principais), a autarquia não se insurgiu apresentando o recurso
cabível para discutir a questão da cumulação dos benefícios.
Assim, não é mais permitido ao INSS, agora, via impugnação
ao cumprimento de sentença, discutir a matéria acerca da data limite do cálculo,
correspondente ao dia anterior à concessão da "aposentadoria por tempo de
contribuição", em face da ocorrência da “preclusão temporal”, ou seja, teve a
oportunidade, mas não se insurgiu em sede própria e no momento oportuno.
Neste sentido, é a lição de Nelson Godoy Bassil Dawer, in
'Curso de Direito Processual Civil', Editora Nelpa, São Paulo, p. 402, verbis:
“O instituto da preclusão surgiu visando à correção
daqueles que deixam de cumprir a lei ou que tenham interesse
em retardar a solução do conflito. Portanto, se alguém deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094489-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36.874 – am
4
de realizar um direito processual dentro do prazo, a lei já que
não pode forçá-lo a isso, impõe a penalidade da perda do
direito do ato que não quis efetivar. Com isso, a preclusão
representa a garantia do bom andamento do processo, bem
como um combate eficaz contra o comodismo ou a má-fé.”
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
também caminha nesta linha :
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONTA DE
LIQUIDAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. Não havendo impugnação sobre os cálculos da
conta de liquidação, ocorre a preclusão, na linha da orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 188 - TRF, adotada por
esta Corte.” (RE n. 21.286, rel. Min. Demócrito Reinaldo, in:
DJU de 14.08.95, p. 23985).
A propósito do tema, ademais, é o julgado desta E. Corte de
Justiça:
“Impugnação à conta de liquidação
Preclusão; Se os
cálculos apresentados não foram atacados no momento
oportuno, o recurso interposto a destempo não merece
acolhimento. Agravo de instrumento não conhecido.” AI no
265.712-5/1-00, Rel. Des. GUERRIERI REZENDE).
Nesse contexto, de rigor o prosseguimento da execução com
base no valor apurado pelo obreiro.
Ante o exposto, para o fim consignado, DOU provimento ao
recurso.

ALDEMAR SILVA
Relator